Tribunal: TJMT
Processo: 1023148-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023148-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH - CPF: 048.777.801-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Decisão saneadora. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Falta de urgência. Desprovimento.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou as preliminares suscitadas e manteve o prosseguimento da ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais. O agravante alegou que a decisão saneadora não apreciou a prescrição e deveria ser impugnada para evitar diligências desnecessárias. O recurso foi rejeitado por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de saneamento do processo poderia ser impugnada por agravo de instrumento, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, diante de eventual urgência.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento foi corretamente rejeitado, pois a decisão saneadora não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

4. A urgência que justificaria a mitigação da taxatividade não foi demonstrada pelo agravante, podendo a questão ser debatida em recurso de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A urgência que permite a mitigação da taxatividade não foi demonstrada, devendo as questões serem suscitadas em apelação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal proposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos materiais e morais n.º 1045707-33.2021.8.11.0041, proposta por ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH, rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante e manteve o prosseguimento da ação.

Por intermédio das razões recursais de ID. 242489163, a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que, caso não seja analisada a decisão saneadora questionada nesse momento processual, sofrerá dano irreparável, em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
.

O recurso é
tempestivo
.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante
esta
Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado,
BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos materiais e morais n.º 1045707-33.2021.8.11.0041, proposta por ANGELITA SENA DE AMORIM REICHENBACH, rejeitou as preliminares suscitadas pelo agravante e manteve o prosseguimento da ação.

Inconformado, aduz o agravante sustenta o equívoco da decisão agravada, alegando que a decisão saneadora não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar todas as preliminares arguidas, bem como não apreciou a ocorrência da prescrição, o que configura ofensa ao princípio da economia processual, pois evitaria diligências onerosas e desnecessárias como a prova pericial.

Contudo, o recurso não foi conhecido por verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“(...)In casu, todavia, a decisão interlocutória agravada não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, por se tratar de decisão de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador; o que, em tese, à vista das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de Agravo de Instrumento, mas sim em preliminar de posterior recurso de Apelação Cível – caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1º do art. 1.009 do CPC/15.

(...)Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça na causa, neste momento, uma vez que não foi verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 988 no REsp 1.704.520/MT, em sede de recurso repetitivo, tenha afirmado que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC é mitigada, ou seja, passível de interpretação conforme o caso concreto, tal julgamento não modifica o entendimento quanto ao descabimento do presente recurso, pois somente seria admitido quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.

(...)Não se verifica, na verdade, qualquer prejuízo para a parte Agravante, uma vez que o ato judicial em questão poderá ser discutido posteriormente, conforme previsto no art. 1.009, §1º, do CPC, o qual alterou a aplicação da preclusão em determinadas situações.

Assim, as questões preliminares ora levantadas devem ser debatidas em sede de Apelação, no momento oportuno, e não por meio de Agravo de Instrumento.

Portanto, o presente recurso não satisfaz o requisito de admissibilidade recursal, que é o cabimento, razão pela qual não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, que permite ao Relator não conhecer do recurso quando verificar sua manifesta inadmissibilidade.

Anota-se que, embora o parágrafo único do referido artigo condicione a negativa de seguimento do recurso à prévia abertura de prazo à parte interessada, essa oportunidade apenas tem incidência nos casos em que se vislumbra possível o saneamento de eventual irregularidade, inaplicável quando a correção se mostre incabível, como na presente hipótese.

Diante do exposto, com base no art. 932, inc. III, combinado com o art. 1.015 e seus incisos, do CPC, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, devido à falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento. (...)”

Essa decisão deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que
o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n. 696.396 e REsp. n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação
.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito
.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (g. n.)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10096812820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO NA PRONTA ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
Decisão saneadora, via de regra, não comporta impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, acerca da rejeição das questões preliminares, a incluir a ilegitimidade de parte – Inexistência de urgência, que ensejasse na mitigação do rol do artigo 1015, do CPC – Impugnação a ser manifestada em momento oportuno, observando-se a técnica do artigo 1009, § 1º, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22758848520218260000 SP 2275884-85.2021.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas pelo legislador.
2. A decisão que rejeita a preliminar fundamentada na ilegitimidade passiva não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC. 3. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Questões que podem ser submetidas a reexame, quando da interposição do recurso de apelação ou da apresentação de contrarrazões. Artigo 1.009, §§ 1º e 2º do CPC.
4. No julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Todavia, no caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer urgência na análise da questão.
6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00304776920218190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In casu
, o agravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1009, §1º, do CPC.

Nessa ordem de pensar, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024